Tribunal: TJMT
Processo: 0001543-27.2007.8.11.0029
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001543-27.2007.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RHOMERSON RODRIGUES CARDOSO (VÍTIMA), SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA DA PENA – DUAS QUALIFICADORAS – UMA UTILIZADA PARA TIPIFICAÇÃO DO DELITO – REMANESCENTE VALORADA NA SEGUNDA FASE – PRÁTICA IDÔNEA – FRAÇÃO APLICADA ABAIXO DO COMUMENTE UTILIZADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
– EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

“(...) No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial (...)”
(STJ, AgRg no HC 498.376/SP).

“A fração de 1/6 para modular a pena, na segunda fase da dosimetria, tem sido a usualmente adotada pela jurisprudência desta Corte”
(STJ, AgRg no HC 375.558/MS).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001543-27.2007.8.11.0029

APELANTE: SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
1º Vara da Comarca de Canarana
, que condenou
Sebastião Pereira da Silva
à pena privativa de
13 (treze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime de
homicídio qualificado
, inscrito no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Inconformada, a defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, para que o aumento praticado na segunda fase seja reduzido.

Em sede de contrarrazões, a
Promotoria de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 62622988).

Por sua vez, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 69081957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta inadequação na dosimetria da pena, no que tange à segunda fase do processo dosimétrico, porquanto o aumento de 01 (um) ano praticado pelo juízo sentenciante se mostra exacerbado.

Com efeito, conforme entendimento assento no
Supremo Tribunal Federal
, o Código Penal não estabelece sistema matemático rígido para a fixação da reprimenda (STF, HC 131842).

Desse modo, compete ao julgador, em todas as fases do sistema trifásico, dentro do seu livre convencimento motivado, fixar pena que seja proporcional, necessária e suficiente para reprovação do crime.

No caso dos autos, o magistrado singular indicou a qualificadora
“motivo torpe”
para qualificar o crime em análise – passando a elevar a pena-base para 12 (doze) anos –, reservando a qualificadora do
“recurso que dificultou a defesa da vítima”
para a segunda fase da dosimetria.

Vejamos.

“
1) Pena Base:
As circunstâncias judiciais devem ser tidas por neutras, ante ausência de elementos à valoração.

Assim sendo,
fixo a pena-base para o delito de homicídio qualificado em 12 (doze) anos de reclusão
conforme os parâmetros fixados.

2) Circunstâncias Agravantes e Atenuantes:
Na segunda fase da dosimetria da pena,
incide a circunstância do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 61, II, “c”, do Código Penal), conforme reconhecido em plenário, pela qual elevo a pena de 1 (um) ano de reclusão.

3) Causas de Diminuição e Aumento: não incidentes.

Pena definitiva em 13 (treze) anos de reclusão”.

Da análise da dosimetria aplicada pelo magistrado, observa-se que inexistem ilegalidades a serem reparadas, mormente porque
“(...)
no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante
, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial (...)”
(AgRg no HC 498.376/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

Além disso, não há o que se discutir quanto ao
quantum
aplicado pelo magistrado, porquanto o
Superior Tribunal de Justiça
já sedimentou o entendimento de que “
a fração de 1/6 para modular a pena, na segunda fase da dosimetria, tem sido a usualmente adotada pela jurisprudência desta Corte”
(AgRg no HC 375.558/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 16/04/2019).

Assim, observa-se que na presente hipótese a parte apelante foi beneficiada, tendo em vista que o magistrado singular elevou a pena em apenas 1/12 (um doze avos), patamar expressivamente menor que o comumente utilizado.

Portanto, idônea a dosimetria da pena realizada pelo magistrado
a quo
.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo defensivo, permanecendo a sentença, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020